Tribunal: TJDFT
Processo: 0708912-48.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS AVOENGOS. NATUREZA COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIA. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a possibilidade de fixação de alimentos em favor do infante a serem prestados pelo avô materno.
2. A obrigação de prestar alimentos com fundamento no parentesco é recíproca entre os familiares e, dentro da linha reta de parentesco, não é limitada pelo grau na distância da relação entre ascendentes e descendentes (art. 1696 do Código Civil).
3. Ressalte-se que o dever aludido é, ao mesmo tempo, sucessivo e subsidiário. Com efeito, a ausência de parentes em determinado grau possibilita que os do grau seguinte, sucessivamente, assumam esse dever. Além disso é possível estender, em caráter subsidiário, a prestação de alimentos ao parente de grau imediatamente superior sem exonerar o devedor originário (art. 1698 do Código Civil).
4. No caso, os alimentos eram prestados pelo genitor do infante. No entanto o provedor faleceu e não deixou bens a inventariar, tendo perdido a condição de segurado do INSS, razão pela qual foi indeferida a pensão por morte previdenciária ao demandante. Sua genitora afirma que se encontra desempregada. Por isso requereu a condenação dos avós à prestação de alimentos.
5. O recorrente não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, do ônus de provar a sua alegada incapacidade financeira.
6. Recurso conhecido e desprovido.